Tribunal: TJSP
Processo: 1014564-07.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios modificados para aplicar a média de juros cobrada para o mesmo tipo de financiamento. Apelo do banco. Juros remuneratórios. Possibilidade de os bancos cobrarem acima do limite de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Ausência de abusividade que justifique a interferência do Poder Judiciário. Pacto

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de parcial procedência. Juros remuneratórios modificados para aplicar a média de juros cobrada para o mesmo tipo de financiamento. Apelo do banco. Juros remuneratórios. Possibilidade de os bancos cobrarem acima do limite de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Ausência de abusividade que justifique a interferência do Poder Judiciário. Pacto celebrado que deve ser mantido. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014564-07.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado EDUARDO BARBOSA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014564-07.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Voto: 45494
Apelação Cível No: 1014564-07.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Eduardo Barbosa de Souza
Revisional. Contrato bancário. Sentença de parcial
procedência. Juros remuneratórios modificados para
aplicar a média de juros cobrada para o mesmo tipo
de
financiamento.
Apelo
do
banco.

Juros
remuneratórios. Possibilidade de os bancos cobrarem
acima do limite de 12% ao ano. Incidência de recurso
repetitivo. Ausência de abusividade que justifique a
interferência do Poder Judiciário. Pacto celebrado
que deve ser mantido. Sentença modificada. Recurso
provido.
Julgada procedente em parte a ação revisional de
contrato bancário, para reduzir os juros aplicados em contrato de
financiamento de 74,52% ao ano para 22,74, em ação movida por
Eduardo Barbosa de Souza contra Omni S/A Crédito Financiamento e
Investimento; apela o banco [fls. 89/93]. Afirma que o contrato foi
livremente firmado, não havendo nele qualquer irregularidade que
permita a interferência do Poder Judiciário [fls. 98/110]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 118/130].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014564-07.2019.8.26.0032 -Voto no
3
O inconformismo do banco comporta guarida.
Com relação aos juros remuneratórios, não se aplica o
limite de 12% ao ano, conforme precedentes do STJ (REsp 551.871,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ,
ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o Recurso Especial n.
1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no
incidente de recurso repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte
conclusão: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente do
recurso repetitivo.
E não se verifica, no caso dos autos, abusividade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014564-07.2019.8.26.0032 -Voto no
4
permita a modificação da taxa pactuada.
Não se pode olvidar que a ordem econômica é fundada
na livre iniciativa conforme preceitua o artigo 170 da Constituição
Federal.
O autor, cientes das taxas praticadas, escolheu a
instituição financeira que melhor lhe atendeu, não sendo possível, agora,
a modificação da taxa pactuada sob o fundamento de que está acima da
média de mercado.
A taxa média de mercado espelha exatamente isso: a
média, que só é possível com a existência de valores que lhe sejam
superiores e inferiores, senão não seria a mediana, mas sim uma taxa
definida por um órgão de controle central, em total afronta ao artigo 170
da Constituição Federal.
É jurisprudência pacífica no STJ que a modificação da
taxa de juros só se admite em situações patentemente abusivas, o que
não se verifica apenas pelo desvio da média padrão [cf. RR REsp
1.112.879/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi].
O contrato, portanto, deve ser mantido em sua
integralidade.
Provido o recurso do banco, responderá o autor pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014564-07.2019.8.26.0032 -Voto no
5
despesas do processo, além dos honorários advocatícios fixados em 20%
do valor atualizado da causa.
Ante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica